Tribunal: TJSP
Processo: 1024472-92.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Ausência de interesse de agir – Atos atribuídos ao réu que, segundo os próprios elementos dos autos, decorreram de atuação administrativa municipal – Ajuizamento da ação contra parte ilegítima sob narrativa incompatível com prova pré-constituída – Inutilidade

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Ausência de interesse de agir – Atos atribuídos ao réu que, segundo os próprios elementos dos autos, decorreram de atuação administrativa municipal – Ajuizamento da ação contra parte ilegítima sob narrativa incompatível com prova pré-constituída – Inutilidade da tutela jurisdicional – Manutenção da extinção por fundamento diverso – Litigância de má-fé configurada – Alteração consciente da verdade dos fatos – Sentença mantida – Recurso desprovido.